Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-51.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800555-51.2022.8.14.0000

APELANTE: TIAGO SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, V E VII, E §2º-A, I, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO AGENTE NA AÇÃO CRIMINOSA -
DECOTE DAS MAJORANTES – IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido para recorrer em liberdade deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas pelos documentos constantes do inquérito policial e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pelos testemunhos dos menores envolvidos na empreitada criminosa e dos policiais responsáveis pelas diligências seguintes ao ocorrido que resultaram na prisão em flagrante do acusado, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedentes jurisprudenciais.

3. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao réu o vetor
culpabilidade (prática de agressão física contra uma das vítimas). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. Imperioso o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP na segunda fase da dosimetria penal, na medida em que restou comprovado nos autos que o réu, à época do fato delituoso (08/09/2020), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. De outra banda, não há que se falar em aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o apelante não confessou a prática do crime em sua oitiva judicial.

5. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito de roubo, portando a arma de fogo, rendendo e agredindo as vítimas, enquanto os comparsas subtraíam os pertences dos ofendidos. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato criminoso.

6.
Restaram comprovadas nos autos todas as quatro causas de aumento de pena, mormente através da prova oral colhida em juízo,
uma vez que tanto as vítimas, como as testemunhas ouvidas e os próprios menores envolvidos no delito, afirmaram que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e arma branca, bem como, ainda, com restrição de liberdade dos ofendidos, os quais foram trancados dentro da banheiro da farmácia assaltada, por aproximadamente 30 (trinta) minutos, lapso temporal superior ao necessário à execução do crime.

7. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para reconhecer-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionando-se a pena total definitiva do réu para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para reconhecer-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionando-se a pena total definitiva do réu para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
TIAGO SOUSA DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o
reconhecimento da participação de menor importância e o
decote das majorantes.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pleito em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, então, à apreciação do mérito recursal:

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7894064) que, no dia 08/09/2020, por volta das 21h45m, na Folha 32, Quadra 05, no Município de Marabá, o recorrente, acompanhado dos adolescentes Alexandre de Jesus Silva e Cleiber Wesley Vieira Brito, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, os pertences das vítimas Elke Sabrina Moraes Silva (noventa reais e um aparelho celular marca REDMI), Ismaelly Moreira da Cruz e Maria do Socorro da Silva Matos (cento e trinta reais, um relógio marca CHAMPION e um celular marca SAMSUNG A30), funcionárias da Farmácia Pague Menos, e Iracema Maria de Oliveira Faria (um acelular marca SAMSUNG A20), cliente.

Aduz que, no momento da ação delituosa, as ofendidas Elke e Ismaelly estavam no balcão do referido estabelecimento comercial quando foram abordadas pelos assaltantes, os quais exigiram a entrega do dinheiro que estava no caixa, sendo levado o valor aproximado de R$ 2.227,00 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais).

Assevera que, em seguida, as vítimas e os clientes que estavam na loja foram levadas para um banheiro e trancadas, sendo que a ofendida Ismaelly conseguiu esconder seu aparelho celular e enviar mensagem para uma amiga, a qual acionou a polícia, via NIOP, que foi até o local e lá capturou o menor Alexandre ao tentar empreender fuga, com quem encontraram 01 (um) facão, 01 (uma) faca de serra, 01 (um) aparelho celular marca LG, 01 (um) aparelho marca SAMSUNG A20 e a quantia de R$ 1.368,00 (mil, trezentos e sessenta e oito reais).

Por fim, a exordial menciona que os policiais fizeram um cerco nas imediações e conseguiram encontrar o réu e o menor Cleiber escondidos em um beco entre a farmácia e a clínica Infinito, encontrando com eles os seguintes pertences: 01 (um) relógio cinza, 02 (dois) bonés, 01 (um) relógio de pulseira vermelha, 03 (três) CRVL de motocicleta HONDA, 01 (um) tablet com a tela quebrada, 01 (um) celular SAMSUNG A30, 01 (um) celular REDMI, 01 (um) cartão do Banco do Brasil e a quantia de R$ 1.079,00 (mil e setenta e nove reais).

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5827940
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade dos fatos delituosos está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 7894416), certidões de nascimento do menor Alexandre (ID – 7894422), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 7894425) e autos de entrega (ID – 7894425).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das vítimas ISMAELLY MOREIRA DA CRUZ, IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA FARIA e MARIA DO SOCORRO DA SILVA MATOS, as quais confirmaram os termos da denúncia, indicando o réu como um dos autores do roubo na Farmácia Pague Menos, juntamente com dois comparsas menores de idade, munidos de arma de fogo e um facão, bem como aduzindo terem sido trancadas no banheiro durante o assalto por aproximadamente 30 (trinta) minutos, sendo tais relatos corroborados pelos depoimentos judiciais dos menores envolvidos na ação delituosa e das testemunhas NAELDSON CORREA BRITO e JEFERSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrente e que asseveraram ter encontrado os pertences das ofendidas com os meliantes.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
- TIPO OBJETIVO - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - OCORRÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
-Diante do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, é possível a fixação do regime inicial semiaberto - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal -Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ademais, insta pontuar que o tipo penal do art. 244-B, do ECA possui natureza formal, isto é, basta para a sua caracterização a comprovação da participação de inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[2]
, do Superior Tribunal de Justiça.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavorável ao apelante o vetor CULPABILIDADE (prática de agressão física contra uma das vítimas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

4 - RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Entendo assistir parcial razão à defesa
, na medida em que, conforme documento de identificação acostado no ID – 7894115, constata-se que o apelante tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato criminoso, ocorrido em 08 de setembro de 2020.

Logo, faz jus ele à circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De outra banda, preservo o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, pois, como bem observou o juízo sentenciante, o recorrente não confessou a prática do crime em sua oitiva judicial.

5 - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Improcedente
, pois restou comprovado nos autos que o apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, contribuindo com o sucesso desta, haja vista que, segundo o relato judicial de uma das vítimas, foi a pessoa que portava a arma de fogo e rendeu a todos, chegando, inclusive, a chutá-la e empurrá-la, enquanto
os comparsas subtraíam os pertences das pessoas e da Farmácia.

Tendo sido demonstrado que o recorrente agiu de maneira efetiva para a consumação do delito, na medida em que manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância,
prevista no art. 29, §1º, do CP.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONDENAÇÃO MANTIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBLIDADES.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, a condenação é de rigor.
Não há falar-se em participação de menor importância, vez que o apelante conscientemente se associou a outra pessoa para a prática do roubo majorado, praticando atos de execução juntamente com o comparsa
. Inexiste atenuante genérica a ser reconhecida, no presente caso, ressaltando-se ainda que as penas-base foram fixadas nos mínimos, não havendo possibilidade de se reduzirem aquém desses patamares. Recurso improvido.”
(TJ/MG, APR 0032154-84.2020.8.13.0470, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. 25/01/2022) (grifo nosso)

6 - DECOTE DAS MAJORANTES.

Sem razão a defesa
, pois, como supracitado, a prova oral colhida em juízo comprovou as 04 (quatro) causas de aumento na hipótese, uma vez que tanto as vítimas, como as testemunhas ouvidas e os próprios menores envolvidos no delito, a exemplo do que já haviam feito perante a autoridade policial, afirmaram que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e arma branca, bem como, ainda, com restrição de liberdade dos ofendidos, os quais foram trancados dentro da banheiro da farmácia assaltada, por aproximadamente 30 (trinta) minutos, lapso temporal superior ao necessário à execução do crime.

Destaca-se que, ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida, na fração de 2/3 (dois terços).

Com relação às majorantes dispostas no art. 157, §2º, II, V e VII, do CP, preservo a aplicação da fração de 5/12 (cinco doze avos).

Desse modo, aplicando-se todas as aludidas causas de aumento de penas e, ainda, a regra do concurso formal de crimes, estabelecida no art. 70, do CP, na fração de 1⁄4 (um quarto), já que foram quatro crimes de roubo, redimensiono a pena definitiva do réu quanto ao delito do art. 157, do CP para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra o cálculo da pena referente ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Assim sendo, conforme a regra do art. 69, do CP,
redimensiono a pena definitiva do recorrente para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena total definitiva do réu para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 26/02/2024